Tribunal: TJSP
Processo: 1107913-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. "Intenção de gravame" indevidamente anotada pelo banco réu no prontuário de veículo de propriedade da empresa autora perante órgão de trânsito, impedindo o licenciamento e utilização do veículo. Sentença de procedência, compelindo o réu a proceder à retirada do gravame, bem como a indenizar a empresa

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. "Intenção de gravame" indevidamente anotada pelo banco réu no prontuário de veículo de propriedade da empresa autora perante órgão de trânsito, impedindo o licenciamento e utilização do veículo. Sentença de procedência, compelindo o réu a proceder à retirada do gravame, bem como a indenizar a empresa autora pelos danos materiais e danos morais, quantificados estes em R$ 5.000,00. Insurgência do banco réu no apelo. Arguição de ilegitimidade passiva. No mérito, insiste na regularidade da contratação do financiamento e na legitimidade da venda do veículo pela empresa autora à pessoa de "Severine Francisca da Silva", rechaçando a pretensão da autora ao ressarcimento de danos materiais e à compensação por danos morais. Preliminar rejeitada. Pertinência subjetiva. Intenção de gravame a pedido do banco réu em veículo comprovadamente de propriedade da empresa autora. Indícios robustos de fraude na contratação do financiamento. Assinaturas do ATPV que não contam com reconhecimento de firma. Ação autônoma ajuizada pela verdadeira "Severine" em face do banco réu, alegando desconhecer completamente o contrato de financiamento. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Ação de estelionatários que, in casu, representa fortuito interno, não bastando para isentar o réu de sua responsabilidade (Súmula n. 479, STJ). Condenação ao pagamento de danos morais que, contudo, deve ser afastada. Ausência de lesão à honra objetiva da empresa autora. Inteligência da Súmula n. 227 do C. STJ. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.